Tribunal: TJDFT
Processo: 0712022-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. VERIFICAÇÃO EM UM DOS CONTRATOS. REDUÇÃO DA TAXA ANUAL DE JUROS. TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. REFERENCIAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu contra sentença que julgou procedente a ação revisional de contratos bancários para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios e condenar o Réu à devolução em dobro de valores.
2. Conforme tema 27 do STJ, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”. 2.1. A taxa média de mercado, por sua vez, é utilizada como balizador da revisão judicial do contrato, desde que evidenciada a abusividade e a relação de consumo.
3. O Réu não se desincumbiu dos ônus nos termos do art. 373, II, do CPC, razão pela qual reputam-se verdadeiras as taxas médias de mercado aplicáveis aos contratos firmados com a consumidora e por ela juntadas à petição inicial.
4. No primeiro contrato analisado, a taxa de juros anual extrapola substancialmente a média praticada no período, o que caracteriza a abusividade e, consequentemente, a nulidade da cláusula contratual, devendo ser reduzida para 77,41% ao ano. 4.1. O valor pago a mais pela consumidora a ser apurado após aplicação da taxa anual de 77,41%, deve ser a ela devolvido na forma simples, já que, apesar da declaração judicial da abusividade da taxa de juros pactuada, a instituição financeira procedeu à cobrança nos termos do contrato, com o qual anuiu a consumidora. 4.2. Desse modo, não há razão para falar em quebra da boa-fé objetiva por parte da Apelante, tampouco em má-fé.
5. Em relação ao segundo contrato, a taxa anual contratada é inferior à média registrada pelo BACEN, não havendo razão para falar em abusividade e nulidade, de modo que devem ser mantidos hígidos os encargos.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Honorários recursais majorados, conforme §11 do art. 85 do CPC. Suspensão da exigibilidade em relação à Autora, diante da gratuidade de justiça.